Tribunal: TJSP
Processo: 0008632-08.2014.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de vício do julgado – Vistoso propósito infringente – Inconformismo dirigido contra o resultado proclamado pelo colegiado – Impropriedade do meio para fins de integração da decisão – Embargos rejeitados.